Tribunal: TJES
Processo: 5009457-35.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Penhora de Salário / Proventos
Data de julgamento: 2024-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009457-35.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: OZILEIA AUGUSTA POSTINGHEL

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. A
GRAV
O DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.

IMPENHORABILIDADE
DO
SALÁRIO
.
PREVISÃO
LEGAL
DO ART. 833,

IV,
CPC
.
DÍVIDA CONSTANTE DE
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA
.

RECURSO CONHECIDO

E
DES
PROVIDO.

1
.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que
indeferiu o pedido de penhora parcial dos vencimentos da executada, reconhecendo a impenhorabilidade da verba salarial.
.
2
.

Dispõe
o art. 833, inciso
IV
, do CPC
que são impenhoráveis, dentre outras hipóteses, o
s valores

recebidos a título de salário, remuneração, soldo ou vencimento de qualquer natureza, até o limite de cinquenta salários mínimos
.

3
.
No caso dos autos, trata-se de execução de título extrajudicial fundada em cobrança de dívida contratual na modalidade de cédula de crédito bancário, hipótese que não se enquadra à exceção legal
do
art. 833, § 2
°
do CPC,
que permite a relativização da
regra de impenhorabilidade do salário.

4
.
Resta claro, portanto, que deve prevalecer
a
impenhorabilidade dos rendimentos mensais do art. 833, X, do CPC, notadamente porque não se trata de dívida alimentar e os documentos acostados aos autos demonstram que a agravada percebe proventos líquidos próximos a três salários mínimos
.

5
.
Recurso conhecido
e
desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5009457-35.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) AGRAVANTE: GUSTAVO PIMENTA GUIMARAES - ES11737-A
AGRAVADO: OZILEIA AUGUSTA POSTINGHEL

VOTO

Como relatado, t
rata-se d
e
recurso de
agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto
pelo Banco do
Estado do Espírito Santo

contra
a r.
decisão
proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara de Santa Maria de Jetibá

que

indeferiu o pedido de penhora parcial dos vencimentos da executada, reconhecendo a impenhorabilidade da verba salarial
.

Em suas razões,

o
agravante
sustenta,
em síntese,
a necessidade de reforma da decisão, eis que
(i)

a
garantia de
impenhorabilidade dos valores recebidos a título de salário
não pode servir de impedimento para cumprir responsabilidades assumidas e não pagas;
e
(ii)

a
executad
a
não demonstrou nos autos que a penhora efetivada comprometeu a manutenção digna
.

Em decisão no ID
9329061
, foi indeferido o efeito suspensivo pugnado pel
o

agravante
, em análise perfunctória do caso, por não estar demonstrada a probabilidade no direito invocado.

Neste momento, em análise definitiva da questão,

confirmo
que
as razões
recursais
não são suficientes a alterar a conclusão
alcançada

pelo
juízo primevo,
que merece prevalecer.
Explico.

Acerca do instituto da impenhorabilidade, dispõe o art. 833, inciso
IV
, do CPC,
verbis
:

Art. 833. São impenhoráveis:

(...)

IV - os vencimentos
, os subsídios, os soldos,
os salários, as remunerações,
os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal,
ressalvado o §2º
(grifei)”

Ainda s
obre o tema, o Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento no sentido de que todos os valores pertencentes ao devedor, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, mantidos em conta-corrente, caderneta de poupança ou fundos de investimentos são impenhoráveis (AgInt no AREsp 1826475/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 25/06/2021).

Não se desconhece que a regra de impenhorabilidade do salário seja passível de relativização, especialmente em razão das hipóteses trazidas pelo art. 833, § 2° do CPC: a) para pagamento de dívida de natureza alimentícia, independente do valor da verba recebida, b) independente da natureza da dívida, quando o devedor auferir renda superior a 50 salários-mínimos, observadas as peculiaridades do caso, e desde que preservada a dignidade do devedor e de sua família.

No caso dos autos, trata-se de execução de título extrajudicial fundada em cobrança de dívida contratual no valor de R$ 31.066,85, contraída junto a instituição financeira na modalidade de cédula de crédito bancário, hipótese que não se enquadra à exceção legal.

Resta claro, portanto, que deve prevalecer a regra de impenhorabilidade dos rendimentos mensais do art. 833,
IV
, do CPC, notadamente porque não se trata de dívida alimentar e os documentos acostados aos autos demonstram que a agravada percebe proventos líquidos próximos a três salários mínimos, conforme contracheque de ID 9055776.

Nessa senda, por certo, eventual deferimento de penhora em seus vencimentos teria o condão de colocar em risco a subsistência familiar da executada, sendo medida desproporcional e excessivamente gravosa, o que impõe seu indeferimento.

Desta feita,
por tudo quanto exposto,

CONHEÇO
do recurso
para

NEG
AR
-
LHE
PROVIMENTO,

dev
e
ndo ser mantida incólume a
decisão agravada.

É
como vot
o.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão virtual de julgamento de 30/09/2024 a 04/10/2024:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 30.09.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.